Tribunal: TJDFT
Processo: 0000026-51.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000026-51.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 48115196 - Pág. 10, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$50.824,03, referente aos créditos de MARISOL FERREIRA. No ID: 49369584, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência dos valores. Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi resolvida em relação a MARIA RÉGIA DA SILVA ROSA, MARIA SELMA MARTINS GARCIA, MARIANA DE SOUZA OLIVEIRA, MARILEIDE CORREA NASCIMENTO, MARIÂNGELA DOS SANTOS SILVA e LAYSSE DO NASCIMENTO PORTELA (sucessora de MARIA ZELIA DO NASCIMENTO) e foram expedidas ordens de pagamento em favor de MARILZA ALVES ALECRIM (ID: 44112264) e MARISA DA SILVA DE SALES (ID: 44112363). Pois bem. Julgo extinta a execução em relação à MARISOL FERREIRA, haja vista o adimplemento integral do crédito (ID: 48115196 - Pág. 10). Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX (ID: 49369584). Brasília, 1 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador